Tribunal: TJSP
Processo: 1501109-64.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Recurso da defesa – Nulidades no reconhecimento e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova – Afastadas – Absolvição por fragilidade probatória – Prova segura e coesa, notadamente as declarações e reconhecimentos feitos pelas vítimas e o testemunho do policial civil – Majorantes evidenciadas – Redução da pena na terceira fase – De rigor a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Recurso da defesa – Nulidades no reconhecimento e cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova – Afastadas – Absolvição por fragilidade probatória – Prova segura e coesa, notadamente as declarações e reconhecimentos feitos pelas vítimas e o testemunho do policial civil – Majorantes evidenciadas – Redução da pena na terceira fase – De rigor a aplicação de aumento único de 2/3 (dois terços) – Apelo parcialmente provido para a redução das reprimendas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501109-64.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes
FERNANDO JOSÉ PRESTES e ALMIR PROCÓPIO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de ALMIR PROCÓPIO
DA SILVA para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
e de FERNANDO JOSÉ PRESTES para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501109-64.2019.8.26.0048
APELANTES: FERNANDO JOSÉ PRESTES e
ALMIR PROCÓPIO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ATIBAIA 3a VARA CRIMINAL
VOTO No 35.602
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo
Recurso da defesa

Nulidades no reconhecimento e cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de prova
Afastadas

Absolvição por fragilidade probatória Prova segura e coesa,
notadamente as declarações e reconhecimentos feitos pelas
vítimas e o testemunho do policial civil
Majorantes
evidenciadas Redução da pena na terceira fase De rigor a
aplicação de aumento único de 2/3 (dois terços)
Apelo
parcialmente provido para a redução das reprimendas.
A r. sentença de fls. 301/337, cujo relatório
se adota, condenou FERNANDO JOSÉ PRESTES e ALMIR
PROCÓPIO DA SILVA ao cumprimento, o primeiro, da pena de 13
(treze) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao
pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, e, o segundo, ao
cumprimento da pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento
de 26 (vinte e seis) dias-multa, ambos no valor unitário mínimo legal
e no regime inicial fechado, como incursos no artigo 157, § 2o, II e V,
c.c. § 2o-A, I, do Código Penal.
Inconformados,
apelam
os
acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
3
arguindo
nulidade
por
irregularidade
nos
reconhecimentos
fotográficos realizados na fase inquisitorial e no reconhecimento
judicial de Fernando, que não respeitou os ditames do artigo 226, do
Código Penal, bem como por cerceamento de defesa, diante do
indeferimento da produção de provas postuladas pela defesa.
No
mérito,
almejam
a
absolvição
por
fragilidade probatória, apontando contradições nas falas da vítima
Jéssika e do policial civil Fábio, contentando-se, alternativamente,
com a redução das penas e o abrandamento do regime prisional (fls.
384/398).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
404/406), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento dos apelos (fls. 413/419).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa deve ser rechaçada.
O indeferimento da oitiva de informante e da
expedição de ofício foi bem justificado e decorreu, exclusivamente, da
preclusão da prova (fls. 283), afastado o argumento de que a
diligência foi requerida na mesma data em que o advogado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
4
constituído, haja vista que as datas da outorga das procurações são
bem anteriores.
Noutro aspecto, a alegada nulidade do
reconhecimento diz respeito ao mérito e será oportunamente
apreciada.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do
mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 12 de
novembro de 2018, às 18h25min, na Rua Antonio Pedro Gentil
Consoli, 449, bairro Jardim Atibaia, cidade e comarca de Atibaia, os
apelantes e um indivíduo não identificado, previamente ajustados e
agindo em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum,
mediante emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das
vítimas Jéssika Mitterofhe, Mário Cézar Mitterofhe e Kátia Denize de
Faria MIterofhe, coisa alheia móvel, consistente em doze mil dólares
americanos, quatro mil euros, cento e vinte francos suíços, sete mil
reais e o livro caixa, pertencentes à vítima Free Money Casa de
Câmbio Atibaia, de propriedade de Hylton de Luca M. Silveira.
Apurou-se que os acusados, em conluio com
outro indivíduo ainda não identificado, decidiram roubar a casa de
câmbio Free Money. Assim, passaram a monitorar o comércio e a
rotina de vida da funcionária Jéssika Mitterofhe, ou seja, o trajeto
que realizava para casa, os horários de sua jornada de trabalho, a
residência em que morava e os familiares que conviviam com ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
5
Utilizando o veículo GM Vectra, placas falsas
EUO-2684, e empregando armas de fogo, os apelantes seguiram a
vítima Jéssika Mitterofhe até a residência. Logo após, o apelante
Almir e seu comparsa não identificado, com arma de fogo em punho,
adentraram na residência e renderam Jéssika e sua genitora, Sra.
Kátia Denize de Faria Mitterofhe, rendendo depois o genitor de
Jéssika, Mário Cézar Mitterofhe, quando este chegou. O apelante
Fernando, por sua vez, aguardava no interior do veículo, também
armado.
Em continuidade, os roubadores colocaram
as três vítimas no interior do veículo e, juntos, foram na direção da
casa de câmbio Free Money, local de trabalho de Jéssika. No local, o
indivíduo não identificado desceu do carro com a vítima e entrou no
estabelecimento comercial, subtraindo a quantia em dinheiro acima
descrita e o livro caixa.
Na posse da res, os roubadores se evadiram
do local em direção a São Paulo, levando consigo as vítimas,
ameaçando-as durante o trajeto caso fossem presos, dizendo que
sabiam onde moravam e detalhes de suas vidas.
Depois de efetivadas as ameaças, as vítimas
foram deixadas em um pontilhão na Rodovia Fernão Dias.
A prisão em flagrante de indivíduos por crime
de roubo a uma agência bancária em Mairiporã despertou a atenção
dos investigadores, pois o modo de execução se assemelhava ao crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
6
destes autos, ou seja, uso do veículo Vectra GT e monitoramento de
uma funcionária do banco.
Os policiais, então, conseguiram fotografias
de todos os envolvidos e as mostraram às vítimas, que reconheceram
os apelantes fotograficamente, de forma categórica.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
04/06), os documentos (fls. 17/20), os autos de reconhecimento
fotográfico (fls. 21/24) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos
autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial, Fernando
negou a prática delitiva, alegando que nunca esteve em Atibaia, nada
sabia sobre os fatos e que não praticava roubo a residência (fls. 67).
Almir, por sua vez, preferiu o silêncio (fls. 71).
Em Juízo, ambos rechaçaram a imputação.
Fernando justificou que só soube dos fatos
destes autos quando já estava preso pelo crime de roubo cometido em
Mairiporã, razão pela qual não teve tempo para entrar em contato
com seu empregador Júnior, da adega em que trabalhava, em
Santana de Parnaíba, para testemunhar em seu favor. Disse que
entrou no veículo Vectra preto, no qual foi preso pela primeira vez no
dia do roubo praticado em Mairiporã, e que foi acusado pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
7
de outro roubo da mesma época, em que foi utilizado o mesmo carro,
tendo sido absolvido.
O veículo pertencia a dois rapazes que
conseguiram se evadir quando da abordagem na Avenida Fernão
Dias, logo após o roubo em Mairiporã. Não soube dizer se os dois
rapazes praticaram o roubo destes autos e tampouco sabia declinar o
nome do indivíduo que dirigia o Vectra. Frisou que, ao ser preso,
estava usando óculos e uma barba postiça pintada de branco
(gravação anexada às fls. 283).
Almir aduziu que estava trabalhando no dia
da ocorrência do roubo destes autos e que conhecia Fernando havia
um mês quando foram presos em flagrante pela prática do roubo em
Mairiporã (gravação anexada às fls. 283).
Ditas
negativas,
entretanto,
restaram
isoladas, pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
em desfavor de ambos.
Com efeito.
A vítima Jéssika Mitterofhe reconheceu o
apelante Fernando, mostrado sozinho na tela de videoconferência,
como o indivíduo que entrou armado na sua casa e a abordou,
perguntando se trabalhava na Free Money. Ao avistar, também na
tela, três indivíduos ostentando placas, reconheceu Almir como sendo
o motorista, que também estava armado. Reconheceu também um
indivíduo estranho aos autos, mas, em seguida, voltou atrás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
8
declarando ter dúvida em relação a ele.
Aduziu não ter certeza se Fernando usava
barba quando entrou na sua casa. Ao visualizar as fotografias de fls.
22 e 24, confirmou prontamente ter reconhecido os dois indivíduos
ali mostrados, tratando-se dos ora apelantes.
Descreveu que ao chegar do trabalho foi para
o quarto e, quando estava trocando de roupa, foi surpreendida por
Fernando e um menorzinho de boné. Seus pais também foram
rendidos e obrigados a entrar em um carro preto para irem até a
empresa, tendo o menor sentado no seu colo durante o trajeto. Na
empresa, pegou o dinheiro e entregou aos roubadores, que a
libertaram com seus pais na estrada, mas antes fizeram ameaças
para não chamarem a Polícia, dizendo que sabiam onde moravam.
O terceiro indivíduo, que não reconheceu,
entrou na sua casa com Fernando e a acompanhou quando
ingressou na empresa, tendo sua imagem capturada pelas câmeras
(fls. 17). A arma de Fernando era prata e a de Almir era preta. Toda a
ação durou aproximadamente uma hora e meia. Nenhum bem seu ou
de seus pais foi subtraído, mas tudo o que havia no cofre da Free
Money foi levado, correspondente a aproximadamente R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), contando dólares, euros, etc.
Os roubadores disseram, no trajeto, que
sabiam tudo sobre sua vida, citando os carros do seu pai, do seu
namorado e o seu próprio, dizendo que já era para terem feito o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
9
roubo, mas só nesse dia consideraram seguro. Ficou muito abalada
depois dos fatos, melhorou com a passagem do tempo, mas ainda
sente medo (gravação anexada às fls. 283).
Por seu turno, Mário Cézar Mitterofhe, ao
avistar Fernando sozinho na tela de videoconferência e Almir ao lado
de outros dois indivíduos, disse não ter condições de dizer se
Fernando era um dos roubadores, por conta da passagem do tempo e
da diferença de corte de cabelo. Tampouco conseguiu dizer se um dos
três indivíduos mostrados lado a lado participou do crime, em virtude
da imagem ruim e pequena.
Ao avistar, entretanto, as fotografias de fls.
22 e 24, reconheceu Fernando com segurança, dizendo que,
diferentemente da foto, no dia do crime ele não usava barba, e
identificou Almir como o motorista do carro utilizado para levá-los à
empresa em que trabalhava sua filha.
Mencionou acreditar que a ação durou cerca
de uma hora, período em que os assaltantes permaneceram com seus
celulares em mãos, dando a impressão de que existiam outras
pessoas envolvidas no delito. Fernando aparentava ser o chefe e tanto
ele quanto Almir estavam armados.
Noticiou que os criminosos estavam em um
veículo Vectra preto, tratando-se do mesmo veículo retratado às fls.
20. Sua esposa Kátia faz uso de remédios controlados e sofreu grande
trauma por conta do roubo, passando a manter as portas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
10
residência sempre fechadas e se assustando quando algum veículo
desconhecido estaciona defronte à casa (gravação anexada às fls.
283).
A vítima Kátia Denize de Faria Mitterofhe,
ouvida apenas na fase inquisitorial, também reconheceu, por
fotografia, Fernando como o indivíduo que entrou armado na sua
casa, e Almir como o motorista do veículo utilizado no roubo (fls. 12).
O investigador de polícia Fábio de Oliveira
Gonçalves relatou ter conseguido imagens do veículo usado no roubo
e da respectiva placa, tratando-se de um veículo dublê, tendo
ocorrido, cerca de três meses depois, a prisão dos apelantes durante
um roubo a banco, com modus operandi semelhante ao destes autos,
além de veículo idêntico e com a mesma placa.
Por conta da semelhança entre os dois
crimes, as vítimas destes autos foram acionadas para procederem ao
reconhecimento fotográfico, oportunidade em que reconheceram dois
dos autores do aludido roubo ao banco como autores também do
crime aqui tratado. A fotografia do proprietário do veículo verdadeiro
também foi mostrada às vítimas, que não o reconheceram (gravação
anexada às fls. 283).
Denise Mascarenhas Ribeiro, esposa do
apelante Fernando, asseverou conhecer Almir e sua esposa Adriana
apenas de vista, por residirem em bairros próximos na cidade de
Osasco. Destacou que seu marido, no dia dos fatos, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
11
trabalhando na adega Top 10, situada na cidade de Santana do
Parnaíba, onde fazia bicos de maneira informal até dezembro de
2018. Sabia onde ele estava no dia dos fatos porque tinham uma
rotina bem regrada de segunda a sábado e ele não faltava. Por volta
das 20 horas, Fernando saía do trabalho e a buscava na lotérica em
que trabalhava, indo juntos buscar os filhos (gravação anexada às fls.
283).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de roubo imputado aos apelantes, principalmente se
considerados as declarações e firmes reconhecimentos fotográficos
feitos pelas três vítimas na fase inquisitorial, ratificados em Juízo, o
reconhecimento judicial feito por Jéssika e o depoimento do policial
civil, constituindo, de maneira indubitável, fortes fatores de formação
de convicção.
E inexiste nos autos qualquer indício de
prova que possa macular as declarações das vítimas.
Como se sabe, em se tratando de crime de
roubo a palavra das vítimas se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, posto que não teriam elas proveito algum em mentir,
constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição para a
solução da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
12
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Cumpre anotar, de outro tanto, que o
reconhecimento de pessoa não está necessariamente jungido ao
regramento do artigo 226, do Código de Processo Penal.
Caso não observada a disciplina do aludido
dispositivo legal inexistirá, quando muito, um reconhecimento
propriamente dito, mas, jamais, o seu conteúdo deverá ser
descartado ou rejeitado.
Seja como for, o que importa é justamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
13
conteúdo e não a forma do reconhecimento havido, mormente porque
a vítima Jéssika reconheceu os apelantes, sem rebuços, tanto por
fotografia quanto pela tela de videoconferência, enquanto a vítima
Mário ratificou, com segurança, o reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, em que pese em Juízo não tenha
conseguido visualizar com clareza Almir ao lado de outros dois
indivíduos, e tenha achado muito diferente a aparência de Fernando,
com diferente corte de cabelo.
Além disso, é sabido que o reconhecimento
fotográfico não é especificado como meio de prova contemplado pelo
ordenamento jurídico mas pode ser tido como prova inominada, como
tantas outras não previstas expressamente em lei, que pode e deve
ser considerada para a busca da verdade real, quando apoiado em
outros elementos de convicção suficientes para legitimar a decretação
de édito condenatório, como se deu no presente caso.
Não se olvide, igualmente e consoante a
legislação vigente, que os policiais, civis ou militares, como toda e
qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do
Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns,
estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso
testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
14
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
15
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia ao
testemunho do policial civil nestes autos, pois, repita-se, produzido
de forma firme e plenamente coincidente com as demais provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que a testemunha tivesse o mínimo interesse em
incriminar os apelantes injustamente, especialmente em função do
notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de
autoridade ou de denunciação caluniosa.
Outrossim e ao contrário do que sustenta a
aguerrida defesa, não há contradições graves no contexto probatório,
capazes de ensejar a absolvição, sendo certo que o fato de Jéssika ter
reconhecido outro indivíduo, estranho aos autos, além dos apelantes,
não afasta ou enfraquece o seguro reconhecimento que fez de ambos.
Tampouco o equívoco apontado pela defesa
no testemunho do policial civil, ao assinalar que eram coincidentes as
placas do veículo usado no roubo destes autos e no de Mairiporã,
retira a credibilidade da sua fala, assim como não enfraquece a prova
acusatória a ausência de laudo pericial do veículo que seria dublê e
de fotografia do seu proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
16
Nessa conformidade, já se pronunciou o
extinto Tribunal de Alçada Criminal:
“Prova
testemunhal.
Depoimentos
que
apresentam contradições. Valor. “Somente as contradições
graves oferecem relevância na análise dos depoimentos
prestados, e não aquelas referentes a pequenos detalhes,
uniformes e coerentes com o restante do conjunto
probatório” (Revisão Criminal no 383.034/2, Rel.
ROBERTO MIDOLLA, j. 14.03.02).
A majorante do concurso de agentes ficou
sobejamente evidenciada pelas falas das vítimas. Na prática de
crimes em concurso de agentes, previamente conluiados, os
comparsas aderem às condutas entre si, sendo irrelevantes os
detalhes de qual tarefa coube a cada um deles, respondendo cada um
pelo todo.
Também
o
emprego
de
arma
ficou
perfeitamente delineado, sendo certo que a falta de apreensão das
armas não impede o acolhimento da majorante, pois o que interessou
foi a grave ameaça com elas exercida, impossibilitando as vítimas de
oferecerem qualquer resistência.
Nesse
contexto,
confira-se
entendimento
jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
17
“A ausência de apreensão da arma empregada
pelo agente quando da prática de roubo não impede o
reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada
pela vítima e testemunha presencial” (RJDTACRIM -
10/117).
O Pretório Excelso, por sua Primeira Turma e
em aresto relatado pelo eminente MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
(Habeas Corpus no 93.353
São Paulo
j. 04/11/2008), deixou
assentado que:
“Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato.
Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa.
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código
Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em
especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade
de resistência pelo agente
ou pelo depoimento de
testemunha presencial” (grifei).
Do
mesmo
modo,
restou
cabalmente
comprovada a majorante de restrição de liberdade, já que os
apelantes e seu comparsa mantiveram as vítimas subjugadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
18
tempo mais do que suficiente para a sua caracterização.
Nesse sentido, confira-se:
“Ocorre roubo qualificado previsto no art. 157, §
2o, V, do CP, na hipótese em que o agente mantém a vítima
por cerca de 15 minutos em seu poder, restringindo a sua
liberdade, tempo esse mais do que suficiente para a
configuração da qualificadora, porquanto o verbo 'restringir'
utilizado pelo legislador é de menor intensidade que a
privação referida no artigo 148 do mesmo Diploma Legal,
sendo que, se o período for prolongado, nasce um crime
autônomo, de seqüestro e cárcere privado, a ser considerado
em concurso material” (RJTACRIM 50/145).
Cabe destacar, por necessário, que esta
causa de aumento foi acrescentada pela Lei no 9.246/96 justamente
visando coibir este tipo de situação, pois enquanto no crime de
sequestro é visada precipuamente a privação da liberdade, a
majorante em questão objetiva a restrição de liberdade das vítimas
nos crimes de roubo, o que certamente ocorreu neste caso.
O
depoimento
da
esposa
do
apelante
Fernando não tem o condão de elidir a contundente e coesa prova
produzida pela acusação, dada a obviedade do interesse no desfecho
da causa favorável ao marido, e, também, porque baseado na
lembrança da rotina do casal na época dos fatos, sem demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
19
que ele efetivamente estivesse no local em que acreditava estar e
afirmou que estivesse. O mesmo pode se dizer em relação aos
documentos de fls. 246 e 247.
Do mesmo modo, os documentos juntados
aos autos pelo apelante Almir (fls. 239/244) não fortalecem ou
comprovam sua versão.
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
em especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente
para incriminar os apelantes pelo crime de roubo majorado pelo
concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade das
vítimas, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
A
condenação,
portanto,
era
mesmo
imperativa e foi bem decretada.
Entretanto, comporta a dosimetria da pena
breve reparo.
Foram
corretamente
reconhecidas
circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, consistentes no
elevado prejuízo suportado pelo estabelecimento comercial e as
consequências psicológicas do crime para as vítimas, que motivaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
20
a fixação da pena de partida de Almir em 1/5 (um quinto) acima do
piso e em 1/4 (um quarto) a de Fernando, que também ostenta mau
antecedente (Proc. 0054447-53.2001.8.26.0405 fls. 263/281).
Ao depois, na segunda etapa, a pena de Almir
não sofreu alteração, mas a de Fernando foi agravada em 1/6 (um
sexto),
mercê
da
comprovada
reincidência
(Proc.
0021600-24.2010.8.26.0068 fls. 276/281).
Na terceira e última fase da dosagem,
caracterizados o concurso de agentes, restrição da liberdade das
vítimas e o emprego de arma, reputo adequado o agravamento único
das penas em 2/3 (dois terços), por força do disposto no artigo 157, §
2o-A, I c.c. artigo 68, § único, ambos do Código Penal, resultando
para Almir em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte)
dias-multa e para Fernando em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Por fim, a imposição do regime prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença
condenatória. O regime deve ser estipulado atendendo às
circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal,
observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.
No caso, o regime mais adequado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
21
cumprimento das penas reclusivas impostas era mesmo o fechado,
uma vez que foram os apelantes condenados por crime de roubo
triplamente majorado, infração penal repugnante que, por suas
circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa
traumas profundos em suas vítimas.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando
tratar-se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que
insistem em praticá-lo demonstram conduta social afrontosa
ao
clamor
público
e
personalidade
distorcida”
(RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se
de infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-
a em pânico permanente, causando traumas profundos em
suas vítimas” (JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva
Rico).
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto
não tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua
prática, os acusados demonstram ousadia e periculosidade,
o que vem provocando crescente repúdio por parte da
população, de modo que o regime adequado para o início do
cumprimento da pena é o fechado” (Apelação no
865.617/4
Rel. Rulli Júnior - RJDTACRIM
22/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
22
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena
fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a
Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com
motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de
cumprimento de pena mais severo.
Além do mais, a conduta dos apelantes
revelou periculosidade concreta e efetiva, eis que, em número de
três, estando dois portando armas de fogo, invadiram a residência
das vítimas, depois de observarem e estudarem a rotina de Jéssika,
levaram-na com a família subjugada ao estabelecimento comercial
onde obrigaram que lhes entregasse vultosa quantia em dinheiro,
libertando-as na rodovia aproximadamente uma hora depois da
rendição, não antes de as ameaçarem de retorno à residência caso a
Polícia fosse prontamente acionada, o que justifica, indubitavelmente,
a fixação do regime inicial mais rigoroso.
Por fim, inaplicável, no caso, o artigo 387, §
2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos
quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação
processual dos acusados, como um todo, mas, também, o requisito
subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora
imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira
e inoportuna progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501109-64.2019.8.26.0048 -Voto no 35.602
23
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de ALMIR PROCÓPIO
DA SILVA para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20
(vinte) dias-multa e de FERNANDO JOSÉ PRESTES para 09 (nove)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator